Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735325-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CLARISSA MARIA PACHECO SIQUEIRA ARAUJO BENICIO, DAYANA NATALIA TRIFONI, FLAVIO DA SILVA BORGES, MARCOS ANTONIO DE AMORIM, MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO, MARIA DE LOURDES FONSECA DUARTE, MARIANGELA OLIVEIRA LIMA, MIRIAN TOMIKO UATANABI DE ALMEIDA, MONICA REGINA ERTHAL NICOLAU, RONYLMA MAGNA SILVA LACERDA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator